Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701402-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ZILMA SANTANA PIRES RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Conforme informação de id. 42834738, este recurso foi autuado em duplicidade (0701402-06.2023.8.07.0000 e 0701407-28.2023.8.07.0000). Assim, cancele-se a distribuição do presente. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR